Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-02.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de legítima defesa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do dolo específico no crime de ameaça; e (iii) determinar se houve ausência de fundamentação quanto à aplicação da qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal; e (iv) prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há omissão quando o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas.
5. Evidenciado o propósito do embargante no revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado do qual não se conformou o que não se mostra cabível por meio da via estreita dos embargos de declaração.
6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação idônea das questões relevantes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; CP, arts. 25, 28, 129, § 13, e 147; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2052417, 0708775-18.2024.8.07.0012, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2044851, 0701561-27.2025.8.07.0016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 10.09.2025; TJDFT, Acórdão no 1993169, 0707019-32.2023.8.07.0004, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2020089, 0715521-57.2023.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.07.2025.